Tribunal: TCU
Processo: 041.137/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3397/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.137/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alenor Alves da Silva Junior (XXX.506.021-XX); Marcos Marques de Moraes Junior (XXX.475.578-XX); Marilene Vitali de Santana (XXX.819.158-XX); Mario Henrique Cezar (XXX.988.177-XX); Matheus Cardoso Lima (XXX.964.988-XX); Maura Sant Ana Marcello (XXX.704.727-XX); Mauro Sergio Paixao da Silva (XXX.149.247-XX); Nerlei Monteiro Junior (XXX.050.937-XX); Simone Mota Guimaraes (XXX.053.957-XX); Tatiane Pereira dos Santos Gomes (XXX.418.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.